Tribunal: STF
Processo: RHC 263962
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.018.985/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO JÁ INTERPOSTO E QUE SE ENCONTRA EM PROCESSAMENTO NA INSTÂNCIA ORIDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    3. No caso, consoante informações prestadas pelas instâncias ordinárias, a defesa do paciente interpôs agravo em recurso especial, que se encontra em processamento perante a Corte estadual.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    1. Liminarmente, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva de CARLOS DE SOUZA e sua consequente expedição de alvará de soltura, cassando os efeitos do ato coator a sua liberdade;



    2. No mérito, dar provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, com a confirmação da decisão de caráter provisório para torná-la definitiva, bem como decretar a nulidade do Laudo Pericial nº 101.652/2023 (fl. 22), Laudo Pericial Complementar nº 317.250/2023 (fl. 82), Relatório de Investigação nº 57/2023 (fl. 47), Laudo Pericial nº 109.433/2023 (fl. 77) e do vídeo juntado aos autos (fl. 66), 8 com o desentranhamento das provas dos autos do processo, com fulcro no art. 157 e seguintes, do Código de Processo Penal;



    3. Em caso de não conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a concessão de ordem, de ofício, para decretar nula as provas acima citadas e revogar a prisão preventiva do Recorrente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas e suficientes in casu, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 654, §2º, do referido diploma legal;



    4. O Recorrente requer, desde já, a designação de data para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento deste Recurso Ordinário Constitucional (doc. 50, pp. 7-8).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão recorrida.



    Inicialmente, verifica-se que, consoante informações prestadas pelas instâncias ordinárias, a defesa do paciente interpôs agravo em recurso especial, que se encontra em processamento.



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental.



    [...]



    Ademais, no caso, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que "houve a preservação do local pela autoridade policial com seu isolamento. Após, a perícia chegou, sendo necessário o deslocamento do carro para a coleta de provas, diante as condições anormais onde se encontrava o veículo (em poças de água). A Defesa alega que a retirada e deslocamento do veículo do local dos fatos ocorreu sem análise pormenorizada e constatação de provas acerca das circunstâncias fáticas delitivas. Todavia, o carro somente foi deslocado após a chegada da perícia. O carro estava estacionado dentro de uma poça de água e muita lama, atolado e carbonizado, o que atrapalhava os trabalhos e, por isso, ele corretamente foi removido. O arrombamento do auto era necessário para a realização do estudo detalhado, localização da vítima e manejo do material a ser periciado. O porta-malas estava trancado, sendo necessária a utilização de um guincho para abrir a tampa. Ali estava o cadáver da vítima em posição fetal e, foi localizado, perto dos membros um cabo de ligação de bateria (tudo fotografado), também periciado. Frise-se que o cabo estava dentro do porta-malas, perto do corpo da vítima e se houve algum deslocamento do cabo, foi pequeno. Certamente o cabo não poderia sair do interior do veículo para dentro do porta-malas. Destaco, também por ser importante, que os policiais encontraram o veículo da ofendida ainda exalando grande quantidade de fumaça e os bombeiros foram acionados. Após a contenção, a perícia foi chamada, sendo mantida a preservação do carro para o estudo, sem abertura de suas portas. Diante de tudo isso, evidente que houve preservação do local e as alterações se deram pela necessidade da análise dos vestígios pela perícia. Afinal, não há como realizar o estudo sem manuseio das evidências" (e-STJ fl. 272/275, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 44 — grifos no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator